Tribunal: TJDFT
Processo: 0746118-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746118-50.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIZETT BORGES MONTEIRO, VICTOR BORGES MONTEIRO AGRAVADO: LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NIZETT BORGES MONTEIRO, VICTOR BORGES MONTEIRO contra decisão exarada pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança n. 0730340-37.2025.8.07.0001, proposta por LUMINAR SAÚDE ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA À SAUDE, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente e afastou a preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao agravante VICTOR BORGES MONTEIRO (ID 253235624 dos autos de referência). Em suas razões de recorrer, preliminarmente, a parte agravante assevera fazer jus ao benefício da justiça gratuita. Contudo, embora tenha requerido a benesse, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. De mesma sorte, o STJ, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Registre-se que ainda não foi publicado o acórdão representativo. Por conseguinte, a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça inviabiliza o indeferimento, de plano, da concessão do benefício da justiça gratuita, cabendo ao requerente comprovar a sua condição de hipossuficiente. Inicialmente, cabe pontuar que a agravante NIZETT BORGES MONTEIRO é casada com SALIS RODRIGUES MONTEIRO, consoante se extrai da certidão de casamento de ID 77544176, colacionando extratos e comprovantes de despesas em nome do cônjuge. Noutro giro, observa-se que a recorrente aufere rendimentos provenientes de aposentadoria e de previdência complementar (ID 77544179 - página 1). Todavia não acostou aos autos os respectivos comprovantes referentes aos valores percebidos. Ademais, pode ser observado que por meio das movimentações financeiras registradas no extrato de conta de sua titularidade, que possui mais de uma conta bancária, uma vez que consta transferência da modalidade PIX sendo ela a própria destinatária: 08/08/25 (ID 77544173). Assim, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como declaração de imposto de renda sua e do seu cônjuge (SALIS RODRIGUES MONTEIRO), extratos bancários de todas as contas de sua titularidade e da titularidade do cônjuge da recorrente, comprovantes dos rendimentos da agravante NIZETT BORGES MONTEIRO, decorrentes de sua aposentadoria (INSS) e previdência complementar, faturas de cartões de crédito dos membros do núcleo familiar, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025 às 15:38:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora